Tribunal: TJDFT
Processo: 0743841-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743841-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a decisão de ID 213049521 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710688-51.2023.8.07.0018 ajuizado por VALÉRIA DE SOUZA LIMA. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte a impugnação do Distrito Federal e do IPREV/DF, nos seguintes termos: I – Ciente do v. acórdão n. 1845887, da 2a Turma Cível (ID 203528557), que deu provimento ao AGI n. 0745577-85.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.” Assim, passo ao recebimento do cumprimento de sentença, sendo despicienda a intimação das partes, vez que consta nos autos a impugnação de ID 177262950 e a resposta à impugnação de ID 206744894. II - Recebo o pedido de cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por VALÉRIA DE SOUSA LIMA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em conformidade com o art. 534 do CPC. II.1 - caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. II.2 - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. II.3 - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. II.4 - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. II.5 - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. II.6 - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência em favor da parte credora. II.7 - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. II.8 - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. II.9 - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. II.10 - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor devido. Análise da Impugnação de ID 177262950: III - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por VALÉRIA DE SOUSA LIMA, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 13.605,98, sendo R$ 12.369,07, referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 25/02/2014 a 01/05/2023, e R$ 1.236,91 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 172228161. Destaca que a presente execução é oriunda da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 177262950, instruída com a planilha de cálculos de ID 177262956. Afirma que os cálculos elaborados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic, contudo, foi aplicado o INPC até 11/2021 e a Taxa Selic a partir de 12/202. Ainda, aplicou juros de mora desde a data da citação e não desde o trânsito em julgado. Aduz que não foram consideradas as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Informa o excesso de R$ 342,72 e como devido o valor R$ 13.263,25, sendo R$ 12.057,50 o valor principal e R$ 1.205,75 os honorários advocatícios sucumbenciais. Em resposta de ID 206744894, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, aduz que não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 211394608. É a síntese do necessário. Decido. IV – VALÉRIA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 172228148: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 172228149), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais e a ausência das diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, sendo observada a proporcionalidade naquele mês por ambas as partes. Em relação ao termo final, o Ofício n. 478/2023-SEDES/GAB/AJL, de ID 177262952 (fl. 1033), informa o seguinte: “(...)Deste modo, em atenção ao solicitado, restituo o presente processo com a manifestação exarada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (115945420), que informa, em suma, que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD), com base no Parecer Jurídico no 233/2022 – PGCONS/PGDF (89416953) e na Decisão n.o 00600-00008165/2022-75-e, realizou a alteração na rubrica da GPS de todos os servidores ativos desta Pasta para que não sejam descontados valores previdenciários sobre o GPS, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, conforme processo SEI00020-00025486/2022-38, confirmado e atestado pela Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria de estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD despacho (113889340) sendo este o órgão responsável pela alteração de rubricas o que já foi feito para os servidores ativos nesta SEDES.” Desse modo, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados no período de 25/02/2014 até 01/04/2023, vez que os descontos cessaram a partir da folha de pagamento de maio de 2023, o que não foi observado por ambas as partes. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 211394608: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, vêm à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, em atenção ao r. despacho, esclarecer que rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária, mas interfere na composição da base de cálculo do aludido tributo e, portanto, deve ser considerada nos cálculos.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 172228149: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, aplicação do índice INPC, com a incidência de 1% ao mês de juros mora a partir do trânsito em julgado, 08/05/2023 (Súmula 188), e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. O cotejo das planilhas de ID 172228161 e ID 177262956 demonstra que a parte exequente considerou o período de 25/02/2014 a 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora da poupança desde 15/08/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 até 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo INPC até 28/02/2017, com taxa de juros de 1% ao mês a partir de 08/05/2023, e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelos executados não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 177262956, para o período de 25/02/2014 até 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC desde 28/02/2017 até 08/12/2021 e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada nesta decisão e o ressarcimento das custas processuais de ID 172228158. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. (grifos dos autos de origem) Nas razões recursais, os agravantes apresentam um breve resumo dos fatos, afirmando que a parte autora ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista o acórdão transitado em julgado em 18/05/2023, proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Mencionam que a autora busca o cumprimento da obrigação de pagar, relativa ao período compreendido entre 25/02/2014 e maio/2023, apresentando planilha com o valor do crédito que entende ser devido. Aduzem que merece ser anulada a decisão agravada, para determinar a suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentam pela existência de erro na aplicação da Taxa SELIC. Afirmam que, muito embora o título executivo não tenha expressamente fixado a aplicação da Taxa SELIC, essa deve incidir após 14/2/2017, em detrimento do INPC, [...] em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Alegam existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, os agravantes requerem, em sede de efeito suspensivo, a suspensão liminar: [...] curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de obter: (i) a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se aguarde o julgamento do Tema n. 1169 do STJ; e (ii) a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a incidência do INPC até 14/2/2017 e, após essa data, a aplicação da Taxa SELIC. (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). Sem preparo (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 2. Suspensão do Processo tema 1169 do STJ Em suas razões recursais, o agravante requer a suspensão dos autos com base no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, compulsando os autos de origem, verifico que, na decisão de ID 174834559, o juízo singular determinou o sobrestamento até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo E. STJ. Contra essa decisão, a parte exequente, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento no 0745577-85.2023.8.07.0000, tal recurso foi conhecido e provido por unanimidade. Como relator, manifestei-me no seguinte sentido: [...]A controvérsia é sobre a possibilidade de suspensão dos autos com base no tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A questão afetada a julgamento no tema repetitivo 1169 pelo STJ referente aos recursos especiais selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ) é: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva no 0710688-51.2023.8.07.0018, proveniente de condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS desde 25/2/2014, na ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 O título judicial que embasa o cumprimento de sentença não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pelo agravante, o que foi realizado na petição inicial do cumprimento de sentença (R$ 13.605,97 - ID 172228161 dos autos de origem). Assim, os valores podem ser obtidos por simples cálculo aritmético. O STJ tem precedente no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.905.298/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) Esta Corte tem precedentes no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pela agravante, o que foi realizado na petição inicial do cumprimento de sentença. Assim, não há adequação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1169/STJ. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1811098, 07308979520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1818419, 07455648620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso, não há adequação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.169/STJ. Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Verifico que o agravo de instrumento no 0745577-85.2023.8.07.0000 transitou em julgado em 26/06/2024. Desse modo, a suspensão dos autos com base no tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não pode ser reapreciada, pois se trata de coisa julgada. Acrescento que a coisa julgada não pode ser rediscutida em outro processo entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto (art. 502 do CPC). 3. TUTELA CAUTELAR Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo, o cancelamento da RPV e o óbice ao levantamento da quantia revelam pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. As providências requeridas pelos agravantes, contudo, buscam a suspensão integral do feito de origem, ou, subsidiariamente, impedir o recebimento do valor pela agravada, com vistas a acautelar o objeto recursal (suspensão do feito de origem nos termos do Tema n. 1169 do STJ ou a correção dos cálculos). E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar1, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nesse aspecto, observo que os agravantes argumentam que o perigo da demora reside na iminência da expedição da RPV. Nada obstante, constato que, na decisão recorrida, a expedição dos requisitórios foi condicionada à preclusão do referido pronunciamento. Abaixo, transcrevo o trecho correlato: [...]Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 177262956, para o período de 25/02/2014 até 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC desde 28/02/2017 até 08/12/2021 e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada nesta decisão e o ressarcimento das custas processuais de ID 172228158. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão, certo é que não haverá risco de expedição do requisitório antes de definitivamente decidida a controvérsia a respeito da suspensão do processo de origem ou do índice de correção monetária aplicável ao caso. Assim, não está configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito dos agravantes, pois são condições cumulativas para a tutela cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela cautelar vindicada. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator